Tribunal: TJDFT
Processo: 0001783-59.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. VONTADE DE ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO PARENTAL. AUSÊNCIA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO COMPROVADO. PATERNIDADE DESCOSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mediante teste de DNA, a paternidade biológica foi descartada e, por meio de parecer pericial, também foi afastada a paternidade socioafetiva entre o autor e a menor apelante.
2. Não tendo sido demonstrado o vínculo biológico ou socioafetivo entre os contendentes e qualquer evidência concreta de que o apelado conhecia do fato que não era o pai biológico da menor por ocasião do registro de seu nascimento, o argumento da apelante de se trata de mero arrependimento do autor não pode ser constatado e, por consequência, não deve impor as responsabilidades da paternidade ao autor.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.